Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726311-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISAAC HALUANE CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: LUANA RAQUEL DA SILVA DE MELO RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO RECONHECIMENTO DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. VALIDADE DE CERTIFICAÇÃO PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Hipótese em que as partes ajustaram a cédula de crédito bancário n° 1100034874 em 04/01/2021, no valor nominal de R$ 164.817,07, a ser pago em 96 prestações prefixadas de R$ 2.549,32, com o vencimento da primeira em 02/02/2021 e da última em 02/01/2029, mediante taxa de juros remuneratórios efetiva de 0,88% ao mês e 10,56% ao ano. 1.1. Apesar de não constarem duas testemunhas no documento certificado digitalmente, conforme entendimento do STJ, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, desde que verificada sua autenticidade e segurança. 2. Do documento é possível aferir ainda o nome e CPF do devedor, coincidentes aos constantes em sua certidão de óbito, os dados da conta a ser creditado o valor contratado. Pela ficha financeira, verifica-se o pagamento apenas das duas primeiras parcelas (02/02/2021 e 02/03/2021), caracterizada a mora, atualizada pelos cálculos de ID 30729256. 2.1. Os elementos evidenciam a identificação do executado, sua vinculação ao título de crédito em discussão e a verificação da regularidade da operação realizada pelo devedor. 3. E, como a legislação reconhece a validade de assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificação da ICP-Brasil, como senha, biometria, PIN, token, etc., desde que as partes as considerem válidas e seja possível comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico, deve a sentença recorrida ser cassada, sem prejuízo da parte apelada impugnar, no momento oportuno, a possível inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, por meio de defesa adequada. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos artigos 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, e 784, inciso I, do CPC, alegando que, ao permitir a execução com uma assinatura de baixa confiabilidade, a decisão resistida transferiu para o executado o ônus de provar a ilegitimidade da dívida, contrariando a presunção de certeza que deve nortear a ação de execução. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, e 784, inciso I, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou: Do documento, é possível aferir-se, ainda, o nome e CPF do devedor, coincidentes aos constantes em sua certidão de óbito (ISAAC HALUAE CHAVES, CPF 434.091.992-68 – ID 72105651), os dados da conta a ser creditado o valor contratado (agência 8125 e conta 19431-0 do Banco do Brasil). Pela ficha financeira de ID30729609, verifica-se o pagamento apenas das duas primeiras parcelas (02/02/2021 e 02/03/2021), caracterizada a mora, atualizada pelos cálculos de ID 30729256. Os elementos evidenciam a identificação do executado, sua vinculação ao título de crédito em discussão e a verificação da regularidade da operação realizada pelo devedor. E, como a legislação reconhece a validade de assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificação da ICP-Brasil, como senha, biometria, PIN, token, etc., desde que as partes as considerem válidas e seja possível comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico, deve a sentença recorrida ser cassada, sem prejuízo da parte apelada impugnar, no momento oportuno, a possível inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, por meio de defesa adequada. (ID 75714158). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017